Tribunal: TJDFT
Processo: 0700486-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700486-54.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário diz respeito ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada (RE 1.140.005 – Tema 1.002). A ementa do referido paradigma é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 16/8/2023). No mesmo sentido, o acórdão combatido decidiu que (ID 17230005): APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA. PACIENTE COM DÉFICIT DE CRESCIMENTO CONSTATADO. CUSTEIO DO FÁRMACO PELO DISTRITO FEDERAL. VIABILIDADE. DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E DESPROVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. Se houve o acolhimento, na r. sentença, da impugnação ao valor da causa suscitada pelo ora apelante, não há utilidade e, portanto, interesse recursal na reapreciação de tal tema por esta instância julgadora. Recurso parcialmente conhecido. 2. Nos termos dos arts. 196 da CF e 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a assistência à saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 3. A Portaria n. 110/2010 do Ministério da Saúde, que apresenta os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Hipopituitarismo (deficiência do hormônio do crescimento), por sua vez, estabelece os percentis para a constatação da baixa estatura. 4. Em complemento, o tratamento para a deficiência do hormônio do crescimento (CID E23.0), mediante a administração de medicamentos sob o princípio ativo da somatropina, a exemplo daquele receitado ao apelado, possui previsão no item n. 8 da Portaria n. 110/2010 do Ministério da Saúde. 5. Logo, se demonstrada, em relatórios médicos e na própria perícia judicial, a necessidade de administração do fármaco somatropina para o regular desenvolvimento físico do autor, ora apelado, deve o Distrito Federal custeá-lo, porque integralmente respeitados os protocolos clínicos previstos para administração do referido medicamento, nos termos da Portaria n. 110/2010 do Ministério da Saúde. 6. Conforme o art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, com redação dada pelas Emendas Constitucionais ns. 45/2004 e 74/2013, bem como pelos reflexos trazidos pela Emenda Constitucional n. 80/2014, assegura-se autonomia funcional, administrativa e orçamentária às Defensorias Públicas da União, Estaduais e do Distrito Federal. 7. A par de tal quadro, revela-se cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública integrante da mesma unidade da federação, porquanto tal instituição possui orçamento próprio e autonomia para geri-lo, notadamente se observado que a verba honorária representa recurso de importância ímpar para o desempenho de suas atividades, na esteira do art. 4o, XXI, da Lei Complementar n. 80/94. 8. Remessa necessária recebida e desprovida. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. Honorários majorados. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029